Tribunal: STF
Processo: RE 1601052
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE REGRAS DE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. AUTOR MENOR DE IDADE E HIPOSSUFICIENTE. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ‘SEQUENCIAMENTO DO GENE NSD1’ PARA O ADEQUADO DIAGNÓSTICO E ACONSELHAMENTO GENÉTICO, CONFORME INDICADO NO LAUDO MÉDICO COLACIONADO AOS AUTOS. PACIENTE COM SUSPEITA DE SÍNDROME DE SOTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. 
1. SOLICITAÇÃO MÉDICA ACOSTADA AOS AUTOS QUE INDICA A NECESSIDADE E A URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PLEITEADO. 
2. POLÍTICA PÚBLICA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STF, AO APRECIAR O TEMA 793. 
3. EXAME FORNECIDO PELO SUS. EXISTÊNCIA DE UNIDADES ESTADUAIS CADASTRADAS PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO: ATENÇÃO A PESSOAS COM DOENÇAS RARAS. INGRESSO DO USUÁRIO QUE SE DÁ POR MEIO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PROVIDENCIAR O DEVIDO ATENDIMENTO AO CIDADÃO QUE DELE NECESSITA, A FIM DE ENCAMINHÁ-LO VIA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SUA CONDIÇÃO CLÍNICA. PARTICIPAÇÃO, PORTANTO, DA EDILIDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO EXAME PLEITEADO. 
4. EVENTUAL RESSARCIMENTO DO ENTE MUNICIPAL, CASO COMPROVADO HAVER SUPORTADO O ÔNUS FINANCEIRO COM A REALIZAÇÃO DO EXAME, QUE PODERÁ SER DETERMINADO PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, OU BUSCADO PELA VIA PRÓPRIA, COM BASE NO TEMA 793, DO C. STF. 
5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 19).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 26).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 198 da Constituição da República e ofendido o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta “cuida[r]-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por P.L.M. em face do Município de Angra dos Reis e do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a realização do exame de sequenciamento do gene NSD1, para adequado diagnóstico e aconselhamento genético, bem como a realização de todo os demais procedimentos médicos ou outros exames complementares que vieram a ser prescritos para diagnóstico ou tratamento da enfermidade denominada (suspeita de Síndrome de Sotos)” (fl. 2, e-doc. 29).

Assevera que, “no caso em tela, insta destacar que o exame genético pleiteado judicialmente é realizado pelo Estado do Rio de Janeiro, uma vez que é este Ente Político que possui a competência administrativa para disponibilizar o referido exame genético de alta complexidade e que está fora da Atenção Básica, através da Legislação Sanitária” (fl. 7, e-doc. 29).

Anota que “o NAT também informou que o exame sequenciamento do gene NSD1 está coberto pelo SUS, porém apenas algumas unidades do Estado do Rio de Janeiro estão cadastradas para o Serviço Especializado: Atenção a Pessoas com Doenças Raras (ID 64766596)” e “que o Município de Angra dos Reis não dispõe do serviço (exame sequenciamento do gene NSD1) na Rede Pública Municipal, em razão de inexistir no Município laboratório habilitado em genética” (fl. 9, e-doc. 29).

Ressalta que, “considerando que o exame genético acima mencionado integra a lista de exames fornecidos pelo Estado do Rio de Janeiro, não pode ser o Município de Angra dos Reis condenado solidariamente a fornecer o citado exame genético de alta complexidade, visto que a sua atribuição resume-se em oferecer um serviço básico de saúde, conforme dispõe a Lei Federal n. 8.080/90, de 19 de setembro de 1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde” (fls. 9-10, e-doc. 29).

Destaca que “o Sistema de Saúde, por disposição constitucional, impõe divisão de tarefas, de modo que as prestações sanitárias imputáveis a cada Ente Político é definida com base em critérios constitucionais preestabelecidos” (fl. 13, e-doc. 29).

Sustenta que “a solidariedade entre os Entes no âmbito da saúde não implica em ampla e irrestrita discricionariedade da parte para demandar quaisquer dos Entes Públicos, desobrigando-se de atender critérios técnicos, sejam impostos pela lei, sejam estabelecidos pelas pactuações no próprio âmbito do SUS, acerca da respectiva competência de cada Ente Político, sob pena de acarretar a falência (desestruturação) do SUS em médio ou longo prazo” (fls. 14-15, e-doc. 29).

Pede o provimento do presente recurso para que “seja reconhecida a violação ao artigo 198 da Constituição Federal, reformando os V. Acórdão recorrido, para que seja afastada a condenação do Município de fornecer exame genético de alta complexidade que está fora da Atenção Básica, ignorando, totalmente, a competência administrativa dos entes da Federação no tocante ao serviço de atendimento à saúde” (fl. 16, e-doc. 29).

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ‘SEQUENCIAMENTO DO GENE NSD1’ PARA O ADEQUADO DIAGNÓSTICO E ACONSELHAMENTO GENÉTICO DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE, COM SUSPEITA DE SÍNDROME DE SOTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR ESTA E. CÂMARA. INTERPOSIÇÃO, PELO MUNICÍPIO RÉU, DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS A ESTE E. COLEGIADO PARA REEXAME, COM FULCRO NO ART. 1030, III, DO CPC/15. 
I. CASO EM EXAME 
1. Interposição de Recurso Extraordinário pelo Município de Angra dos Reis, alegando violação ao artigo 198, da Constituição Federal, uma vez que o acordão recorrido teria condenado o município réu, de forma solidária com o ente estadual, ao fornecimento de exame genético de alta complexidade, fora da atenção básica, ignorando a repartição de competências administrativas dos entes da Federação no tocante ao serviço de atendimento à saúde. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Autos remetidos pela E. Terceira Vice-Presidência para verificação da pertinência quanto ao exercício do juízo de retratação à luz do Tema n. 793, do C. STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Pretensão de realização de exame médico. Procedimento de ‘sequenciamento do gene NSD1’. Direito à saúde. Garantia Constitucional. Dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inteligência dos arts. 6º e 196 da CRFB. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Entendimento ratificado pelo C. STF no julgamento do RE n. 855.178/SE (Tema 793). 
4. Município que, embora não disponibilize, diretamente, por meio de sua rede pública, o serviço de que necessita pelo autor, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como responsabilidade na cadeia de fornecimento do exame pleiteado, devendo atuar de forma diligente para o devido atendimento do demandante. 
5. Consignado no julgado a possibilidade de a edilidade, comprovando haver suportado o ônus financeiro com a realização do exame em questão, requerer eventual ressarcimento, seja na fase de cumprimento de sentença, perante o juízo de 1º grau, seja pela via própria, com base no supramencionado Tema n. 793, do C. STF. Acórdão que não se mostra em desconformidade com a aludida orientação. 
IV. DISPOSITIVO
6. Manutenção do acórdão, em sede de juízo de retratação” (fl. 1, e-doc. 36).

4. Em novo juízo de admissibilidade recursal, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro remeteu os presentes autos e este Supremo Tribunal ressaltando que, “da leitura dos acórdãos, verifica-se que a Câmara de origem aplicou a tese firmada no Tema 793, reconhecendo a solidariedade entre os entes federativos, mas afastou a necessidade de direcionamento da obrigação e do custo na fase processual em que o feito se encontra” e que, “portanto, a decisão colegiada se encontra em aparente dissonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793” (fls. 7-8, e-doc. 39).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgamento, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se também a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.
 
6. O Município de Angra dos Reis afirma que, “no caso em tela, insta destacar que o exame genético pleiteado judicialmente é realizado pelo Estado do Rio de Janeiro, uma vez que é este Ente Político que possui a competência administrativa para disponibilizar o referido exame genético de alta complexidade e que está fora da Atenção Básica, através da Legislação Sanitária” e pede “seja reconhecida a violação ao artigo 198 da Constituição Federal, reformando os V. Acórdão recorrido, para que seja afastada a condenação do Município de fornecer exame genético de alta complexidade que está fora da Atenção Básica, ignorando, totalmente, a competência administrativa dos entes da Federação no tocante ao serviço de atendimento à saúde” (fls. 7 e 16, e-doc. 29).

7. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados). 

Naquela assentada, este Supremo Tribunal esclareceu que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024). 

Verifica-se, na espécie vertente, não ser caso de fornecimento de medicamentos (Temas 6 e 1.234), mas de tratamento médico para realização de exame genético disponibilizado pelo SUS, como afirmado nos julgados recorridos, analisando-se a controvérsia com fundamento no Tema 793 da repercussão geral.

8. No caso em exame, ao reconhecer pela “responsabilidade solidária dos entes públicos” e concluir que o Município, “embora não disponibilize, diretamente, por meio de sua rede pública, o serviço de que necessita [o] autor, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como responsabilidade na cadeia de fornecimento do exame pleiteado, devendo atuar de forma diligente para o devido atendimento do demandante” (fl. 1, e-doc. 36), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do procedimento pleiteado. Tem-se que, além de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federados na espécie em exame, mantida a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia posta nestes autos com fundamento nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

Para rever o entendimento adotado na origem, sobre a necessidade do tratamento pleiteado e a controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE REGRAS DE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.580.971-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.4.2026).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora